Tribunal: TJSP
Processo: 2165403-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão de afastamento do agravado do cargo de administrador da sociedade. Presença dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Elementos constantes dos autos que indicam, em sede de cognição superficial, conduta imprópria na administração da sociedade, tais como desvio de pagamentos e furto de energia elétrica. Alta litigiosidade entre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão de afastamento do agravado do cargo de administrador da sociedade. Presença dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Elementos constantes dos autos que indicam, em sede de cognição superficial, conduta imprópria na administração da sociedade, tais como desvio de pagamentos e furto de energia elétrica. Alta litigiosidade entre os sócios que dá azo à nomeação ode administrador judicial. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.